Tribunal: TJDFT
Processo: 0706428-46.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO APRECIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DAS CAUSAS VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
2. A contraminuta presta-se somente a oferecer resposta às razões recursais deduzidas pela parte adversa, sendo incabível a utilização da resposta do apelo como meio de dedução de pedido para a reforma da sentença, razão que o pedido não comporta apreciação.
3. Uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante, o magistrado somente pode indeferir o requerimento de gratuidade de justiça caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade.
3.1. Levando em consideração que os apelados não trouxeram qualquer elemento que ateste a capacidade econômica da apelante em arcar com as custas processuais, limitando a apresentar conjecturas, devida a rejeição à impugnação apresentada. Preliminar de impugnação da gratuidade de justiça rejeitada.
4. De acordo com art. 337 do CPC, a litispendência está configurada quando há identidade entre ações em curso. As ações são idênticas quando possuem as mesmas partes, causas de pedir e pedido.
5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.